Tribunal: TJMT
Processo: 0003869-96.2015.8.11.0087
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003869-96.2015.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SALETE APARECIDA MORATELLI - CPF: 299.275.281-91 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), JESSICA TEIXEIRA PASSOS - CPF: 035.521.841-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. CONTRATO TEMPORÁRO. PROFESSOR. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO.

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. REDISCUSSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Ao FGTS aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos do ARE n. 709.212/DF-2014/STF, e em relação as outras rubricas (férias, adicional de férias, 13° salários proporcionais) o artigo 1° do Decreto n° 20.910/32.

- A legalidade da contratação recai na (re) apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recurso de Apelação Cível.

- Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO 0003869-96.2015

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Guarantã do Norte
(ID
150620677)
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos da
Ação de Cobrança de Verbas Salariais c/c Indenização por Danos Morais n° 0003869-96.2015.8.11.0087
, ajuizada por
Salete

Aparecida

Moratello
,
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente. (ID
146027165)

Sustenta o agravante que,
no caso aplica-se a regra da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, que a contratação recorrida estava revestida de amparo legal, que a parte agravada não fez prova das suas alegações, e que restou evidente o caráter excepcional e temporário do serviço prestado pela agravada, pois não se tratou de trabalho ininterrupto e prestado indefinidamente.

Ao fim requer o provimento do recurso, para que seja aplicado
o prazo prescricional indicado e afastada qualquer irregularidade na contratação realizada.

Decorreu o prazo sem que a parte agravada apresentasse contrarrazões. (ID 154591664)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 07 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Município de Guarantã do Norte
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que merece parcial acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Agravante interpôs
recurso de apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de férias, adicional de férias e 13º salários proporcionais a cada período de trabalho comprovado nos autos, acrescido de juros a contar da citação e correção monetária desde a época em que deveriam ter sido pagos, bem como ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço na proporção de 8% da remuneração mensal, acrescidos de juros e correção monetária, fixados conforme o vencimento de cada parcela, na forma do artigo 13 da Lei 8036/1990.

Quanto a prescrição, restou consignado na decisão que em relação ao FGTS aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos do ARE n. 709.212/DF, em 13/11/2014, o STF.

Em relação as outras rubricas, aplica-se o entendimento adotado na sentença “
que se encontram prescritas as parcelas anteriores a cinco anos contados do ajuizamento da ação (artigo 1° do Decreto n° 20.910/32).
“.

Quanto as demais argumentações,
restou evidenciado que
a requerente durante alguns anos (1999 a 2002, 2006 a 2007 e 2009 a 2013) exerceu a função de professora na rede pública municipal, ante a indisponibilidade de servidores a época da contratação, com renovação
sucessivas vezes, restando patente sua nulidade, por afronta ao que dispõe o artigo 37, II, da CRFB.

No caso dos autos
n
ão se faz presente qualquer hipótese de urgência ou excepcional interesse público para as sucessivas prorrogações dos contratos, considerando os prazos máximos de duração da contratação temporária determinadas pela
lei
municipal 167/97 e suas modificações.

Nesse ponto, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, a legalidade da contratação recai na (re) apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recurso de Apelação Cível.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para o não cabimento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Entendo que se afigura correta a decisão relacionada a
contratação da recorrida
, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para complementar a decisão, consignando que a prescrição aplicável a espécie é a quinquenal, nos termos da fundamentação retro dita, mantendo inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023